Tribunal: TJES
Processo: 5000559-88.2022.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2023-10-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000559-88.2022.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE MARATAIZES
RECORRIDO: ALEX JUNIOR COSENDEY
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº 5000559-88.2022.8.08.0069

ORIGEM:
Juízo de Marataízes - Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE MARATAÍZES

RECORRIDO:
ALEX JUNIOR COSENDEY

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE TRABALHO. RENOVAÇÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE DOS CONTRATOS DE TRABALHO. CARÁTER EXCEPCIONAL E POR INTERESSE PÚBLICO
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO
.

(1)
. A controvérsia versa sobre ausência de pagamento de FGTS em contratos com designação temporária. Alega a parte autora que prestou serviços à ré pelo período de dezembro/2018 a março/2019, e dezembro/2019 a dezembro/2021
, sob o regime estatutário (designação temporária), tendo ocorrido diversas renovações no referido prazo. Afirma que não foram depositados em sua conta os valores referentes ao FGTS. Pede, nestes termos, seja reconhecida a nulidade dos contratos temporários, bem como seja a ré condenada ao pagamento de FGTS por todo o período trabalhado.

(2)
. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, declarando a nulidade dos contratos temporários firmados entre 26/06/2020 a 26/12/2021. Inconformada com o ato sentencial, a parte ré interpôs recurso inominado a fim de desafiá-lo.

(3)
. Ao analisar os autos, nota-se que a parte autora, efetivamente, foi contratada temporariamente pelo município réu pelo período impugnado no recurso inominado, qual seja, 26/06/2020 a 26/12/2021. No entanto, pelos fatos narrados na exordial e os documentos anexados aos autos, constata-se que o autor não faz jus ao recebimento de FGTS pelo aludido período em que prestou serviços ao réu, porquanto: (i) entre 26/12/2020 a 26/12/2021 não ocorreram renovações sucessivas, vez que a renovação contratual realizada para o período de 26.12.2020 a 26.12.2021 decorre da Lei Municipal nº 2.177/2020, a qual dispõe, em seu art. 1º, que “
ficam prorrogados os contratos de designação temporária cujo prazo se encerra até dezembro de 2020 pelo período de mais um ano, no âmbito do município de Marataízes.”
. O art. 2º da referida lei dispõe, ainda, que “
prorroga-se pelo período de 1 (um) ano os contratos temporários devido à pandemia do Coronavírus (COVID-19) e consequente ausência de processo seletivo
”. Tal previsão legal demonstra a inexistência de afronta ao princípio do concurso público; (ii) não houve qualquer irregularidade ou nulidade dos contratos temporários destacados que se deram em caráter excepcional e por interesse público.
Assim, entende-se que a sentença de piso merece reforma para julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais

(4).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU PROVIMENTO
para
REFORMAR
a decisão objurgada,
JULGANDO TOTALMENTE IMPROCEDENTES
os pedidos autorais.

(5).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte ré/recorrente sagrou-se vencedora na instância recursal em seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)